Tribunal: STF
Processo: Rcl 50257
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DECIDIDO NA ADI 5.760. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.



    1. Falta à espécie estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADI 5.760, porquanto nesta se analisou a constitucionalidade do art. 16-A da Lei n. 7.573/1986, o qual excepciona da política de inclusão introduzida pelo art. 93 da Lei n. 8.213/1991 os marítimos no exercício de atividades embarcadas; ao passo que naquele se assentou não ter sido o ora agravante contratado como pessoa portadora de deficiência ou reabilitada pela Previdência Social, de modo que não há falar em aplicação do art. 93, § 1º, da Lei n. 8.213/1991.



    2. Dissentir do quanto decidido pelo órgão reclamado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de reclamação.



    3. Agravo interno desprovido.